Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA PELO JUIZ A QUO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO NÃO DEFINITIVA E SEM FORÇA DE DEFINITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É incabível o recurso de apelação, com fito no art. 593, II, do Código de Processo Penal, contra a decisão que indefere pedido de redesignação de audiência, visto que o decisum não encerra a relação processual ou etapa do procedimento, não se enquadrando no conceito de decisões definitivas ou com força de definitivas.
2. RECURSO NÃO PROVIDO.